Tribunal: TJBA
Processo: 0000486-60.2018.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000486-60.2018.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DIEGO MAXIMINO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDIVANIA DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Diego Maximino de Jesus e pelo Estado da Bahia contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta, em preliminar, nulidade por ausência de fundada suspeita na busca pessoal, violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas; alternativamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, com reconhecimento da prescrição ou aplicação do tráfico privilegiado. Requer, ainda, substituição da pena, aplicação de atenuantes e concessão de benefícios. O Estado da Bahia impugna o valor dos honorários fixados à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(I) verificar a existência de nulidades decorrentes de abordagem policial sem fundada suspeita, ingresso em domicílio sem mandado e quebra da cadeia de custódia;
(II) analisar a suficiência de provas para eventual absolvição; (III
) examinar a possibilidade de desclassificação para uso próprio;
(IV) avaliar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas;
(V) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal;
(VI) revisar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial encontra respaldo no art. 244 do CPP e no Tema 280 da Repercussão Geral do STF, por ter sido motivada por denúncia anônima precisa e observação de situação fática compatível com a prática delitiva.

O ingresso domiciliar foi legítimo, pois se deu em situação de flagrante delito e com autorização voluntária do morador, confirmada por testemunhos colhidos sob contraditório.

A alegada quebra de cadeia de custódia é afastada, já que os fatos ocorreram antes da vigência do Pacote Anticrime e não houve prejuízo demonstrado, conforme art. 563 do CPP e precedentes do STF.

Rejeita-se o pedido de absolvição, pois os laudos e os depoimentos policiais coerentes comprovam a prática do tráfico, não sendo plausível a versão defensiva de uso pessoal.

Reconhece-se a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), diante da primariedade do réu e da reduzida quantidade de droga apreendida.

Com a nova pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, opera-se a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo-se a punibilidade estatal nos termos do art. 107, IV, do CP.

A nomeação da defensora dativa foi válida, diante da ausência de manifestação da defesa constituída e da inexistência de Defensoria Pública atuante na comarca, sendo inaplicável a Resolução nº 011/2019 da DP-BA.

O valor de R$10.000,00 fixado a título de honorários mostra-se desproporcional à atuação restrita da advogada dativa, sendo razoável a sua redução para R$2.000,00, conforme parâmetros do Tema 984 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI e LV; CP, arts. 107, IV e 109, V; CPP, arts. 244 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1546176/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.10.2025; STF, HC 242384/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2172876/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.07.2025; STJ, Tema 984 – REsp 1656322/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais nº0000486-60.2018.8.05.0156, interpostas por
DIEGO MAXIMINO DE JESUS
e pelo
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
a ambas as Apelações, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.